Tribunal: TJES
Processo: 5005775-69.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005775-69.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: GABRIELE CASTRO RODRIGUES DE MENEZES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal opostos por Gabriele Castro Rodrigues de Menezes, que declarou a nulidade da CDA nº 11543/2013 e extinguiu a execução fiscal nº 0053472-55.2013. A sentença entendeu pela inexistência do fato gerador da Taxa de Licença e Funcionamento nos exercícios de 2011 e 2012, ante o encerramento das atividades da empresa em 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Taxa de Licença e Funcionamento pode ser cobrada independentemente do efetivo exercício do poder de polícia pelo Município; e (ii) estabelecer se a ausência de comunicação formal do encerramento das atividades da empresa justifica a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Taxa de Licença e Funcionamento tem como fato gerador o efetivo exercício do poder de polícia pelo ente municipal, nos termos dos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo imprescindível a fiscalização concreta da atividade econômica do contribuinte.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) reconhece que a mera existência de inscrição no cadastro municipal não basta para legitimar a cobrança da taxa, sendo necessária a comprovação da fiscalização efetiva.

No caso concreto, os documentos constantes dos autos demonstram que a empresa encerrou suas atividades em 2009, não havendo fato gerador para a Taxa de Licença e Funcionamento nos exercícios de 2011 e 2012, o que justifica a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal.

A ausência de comunicação formal da baixa da empresa, embora configure descumprimento de obrigação acessória, não legitima a cobrança da taxa, mas atrai à recorrida a responsabilidade pelo ajuizamento da execução fiscal, nos termos do princípio da causalidade.

Considerando o princípio da causalidade, a inversão dos ônus sucumbenciais é cabível, impondo-se à embargante a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Taxa de Licença e Funcionamento somente pode ser exigida se houver efetivo exercício do poder de polícia pelo Município, não bastando a mera existência de inscrição no cadastro municipal.

O encerramento das atividades da empresa antes do período em que se pretende a cobrança afasta a ocorrência do fato gerador da taxa.

A ausência de comunicação formal da baixa da empresa não valida a exigência da taxa, mas justifica a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 78.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 217; TJ-ES, Apelação Cível nº 50031711820188080011, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003490-36.2017.8.13.0672, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0007846-22.2012.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata
-se de
recurso de apelação cível
interposto
pelo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r.
sentença (fls. 149/150)
proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara
da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES
, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por
GABRIELE CASTRO RODRIGUES DE MENEZES
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para “
declarar a nulidade da CDA nº. 11543/2013, nos moldes do art. 2, parágrafo 5, inciso III, da lei n. 6.830/80, extinguindo, por consequência, a execução fiscal nº 0053472-55.2013.8.08.0035
”
.

Condenou a municipalidade embargada, ainda, ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

O
apelante
afirma, em suas razões recursais (ID 9173190), resumidamente, que: (a) a taxa decorre do poder de polícia, sendo independente da efetiva atividade da contribuinte; (b) há presunção do exercício do poder de polícia sempre que houver órgão fiscalizador ativo no município; (c) a falta de comunicação da inatividade da empresa pelo contribuinte ao Fisco municipal atrai a legalidade da cobrança, pois a taxa é totalmente desvinculada de qualquer atividade exercida pelo contribuinte; (d) que a sentença deve ser reformada para reconhecer a legitimidade da cobrança ou, subsidiariamente, para inverter o ônus da sucumbência.

R
equer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso,
reformando-se integralmente a r. sentença para se julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, a inversão dos ônus da sucumbência.

C
ontrarrazões
no ID 9173192 pelo desprovimento do recurso
.

Preenchidos os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade recursal,
passa-se à análise das
suas razões.

A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em verificar a legalidade da cobrança da Taxa de Licença e Funcionamento pelo Município de Vila Velha, nos exercícios de 2011 e 2012, considerando a alegação da
contribuinte
apelada de que a empresa encerrou suas atividades em 2009, não havendo, portanto,
ocorrência d
o fato gerador do tributo.

Inicialmente, cumpre destacar que a Taxa de Licença e Funcionamento é um tributo instituído pelo Município em razão do exercício do poder de polícia, consubstanciado na fiscalização das atividades econômicas desenvolvidas em seu território, visando garantir o cumprimento das normas de segurança, higiene, saúde, meio ambiente e outras posturas municipais.

O artigo 77 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que as taxas cobradas pelos Municípios têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Já o artigo 78 do CTN define o poder de polícia como a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se consolidado no sentido de que a cobrança da Taxa de Licença e Funcionamento é constitucional, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia pelo Município, ou seja, a efetiva fiscalização das atividades econômicas, e que a base de cálculo do tributo não seja incompatível com o CTN.

No caso em tela, a apelada alega que a empresa encerrou suas atividades em 2009, não exercendo qualquer atividade econômica nos exercícios de 2011 e 2012, o que afastaria a ocorrência do fato gerador da Taxa de Licença e Funcionamento. O Município, por sua vez, argumenta que a falta de comunicação da paralisação das atividades atrai a legalidade da cobrança, presumindo-se o exercício do poder de polícia em razão da existência de órgão fiscalizador.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que a sentença proferida nos autos nº 0022003-49.2017.8.08.0035, mencionada na sentença recorrida, reconheceu que a embargante não exercia a atividade econômica taxada, o que corrobora a alegação de que a empresa encerrou suas atividades em 2009.

Ademais, ainda que a apelada não tenha comunicado formalmente a baixa de sua inscrição municipal, a ausência de atividade econômica nos exercícios de 2011 e 2012 afasta a possibilidade de cobrança da Taxa de Licença e Funcionamento, uma vez que não houve o efetivo exercício do poder de polícia pelo Município. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e pode ser elidida por prova em contrário, como no caso em tela.

Nesse sentido, a jurisprudência d
este Egrégio
Tribunal de Justiça tem se manifestado
reiteradamente
no sentido de que a mera existência de inscrição no cadastro municipal não implica o dever de pagar o tributo, sendo necessária a comprovação do efetivo exercício do poder de polícia para legitimar a cobrança da Taxa de Licença e Funcionamento, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício.
Confira-se no sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA – TEMA 217 DO STF – PRESUNÇÃO RELATIVA – PROVA DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nos termos do disposto no artigo 145, inciso II, da Constituição Federal e no artigo 77 do Código Tributário Nacional, as taxas cobradas pelos entes da Federação, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 2 - As taxas são tributos vinculados a uma contraprestação direta da Administração, tendo sido reconhecida, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 217, a constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e funcionamento municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício. 3 - Não obstante a presunção do funcionamento da empresa em decorrência da inexistência de baixa de sua Inscrição Municipal, e da dispensa de comprovação, pelo Fisco, do efetivo exercício do poder de fiscalização, os documentos carreados aos autos comprovam que a empresa Apelada já se encontrava inativa desde muito antes da suposta ocorrência dos fatos geradores dos tributos cobrados, cujos lançamentos ocorreram entre os anos de 2014 a 2017 . 4 -
A falta de comunicação da inatividade à Fazenda Pública Municipal, apesar de caracterizar simples descumprimento de obrigação tributária acessória, não afasta a nulidade da CDA, nem legitima a cobrança da “Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento”, “Taxa de Fiscalização de Anúncio” e “Taxa de Fiscalização Sanitária” nos períodos posteriores ao comprovado término da empresa, em razão da inocorrência do fato gerador do tributo cobrado.
5 - A ausência de informação pela Apelada/Executada do encerramento das atividades junto ao Fisco Municipal, deu azo ao ajuizamento da ação, o que autoriza a inversão dos encargos sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade. 6 - Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50031711820188080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

O entendimento não é outro na jurisprudência pátria, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - PODER DE POLÍCIA - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA - AUSÊNCIA DE FATO GERADOR - ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA - RECURSO PROVIDO. - Cabível a cobrança da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento em decorrência do exercício do poder de polícia do ente federado, conforme previsão do art. 145 da Constituição de 1988, art. 77 do Código Tributário Nacional e artigo 298, do Código Tributário do Município de Sete Lagoas - Todavia,
inadmissível a execução de obrigação tributária relativa à incidência de Taxa de Fiscalização de Funcionamento, de período posterior ao encerramento das atividades da empresa executada, por ausência de fato gerador . Ainda que a empresa não tenha sido regularmente baixada, comprovado por outros documentos, o encerramento de suas atividades antes do fato gerador das taxas executadas, extingue-se a execução fiscal
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5003490-36.2017.8 .13.0672 1.0000.23 .328293-8/001, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 08/05/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)

Assim, considerando que a apelada comprovou que a empresa encerrou suas atividades em 2009 e que não houve o efetivo exercício do poder de polícia pelo Município nos exercícios de 2011 e 2012, a manutenção da sentença que declarou a nulidade da CDA e extinguiu a Execução Fiscal é medida que se impõe.

Quanto ao pedido subsidiário de reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade, merece prosperar a irresignação recursal da municipalidade.

Em que pese a falta de comunicação da inatividade à Fazenda Pública Municipal configurar simples descumprimento da obrigação acessória, a qual não afasta a nulidade da CDA ou legitima a cobrança da taxa nos períodos posteriores ao comprovado término da empresa, a falta de comunicação atrai à recorrida a responsabilidade quanto ao ajuizamento da executória, em observância ao princípio da causalidade. Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO FISCAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Precedente do c. STJ. 2. A ocorrência dos fatos geradores do tributo em questão está ligada à localização, instalação e funcionamento da empresa. Assim, inexistindo o funcionamento empresarial, é indevido o lançamento do tributo, nos termos do art. 95, do Código Tributário Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, art. 145, II, da CF/88 e art. 77, do CTN. 3.
Em homenagem ao princípio da causalidade, é de responsabilidade dos executados o ajuizamento da execução fiscal, na medida em que tinham a obrigação de manter atualizado o cadastro municipal da empresa, inclusive comunicando o seu encerramento, e não o fizeram. 4. Recurso parcialmente provido
. ( TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0007846-22.2012.8.08.0011 - Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior - Julgado em: 14/01/2024 )

O fato da apelada não ter comunicado formalmente à municipalidade a
baixa de sua inscrição municipal
ensejou
a cobrança da Taxa de Licença e Funcionamento
e, posteriormente,
deu causa à propositura da demanda,
sendo, portanto, de responsabilidade da apelada os ônus da sucumbência
.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença para
inverter os ônus sucumbenciais, condenando, assim, a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na monta de 10% (dez por cento) do valor da causa, e, ainda,
condenar
a apelada
ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
reformando em parte a sentença para
inverter os ônus sucumbenciais, condenando, assim, a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na monta de 10% (dez por cento) do valor da causa, e, ainda,
condenar
a apelada
ao pagamento das custas processuais.

Acompanho o voto de relatoria.